Tribunal: TJMT
Processo: 1060225-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060225-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA MOURA DA SILVA CAMPOS - CPF: 570.179.481-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (APELADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JANAINA MOURA DA SILVA CAMPOS - CPF: 570.179.481-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (APELANTE), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JANAINA MOURA DA SILVA CAMPOS E DESPROVEU O RECURSO DA CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu irregularidade em contratos celebrados sob a forma de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado comum, mas manteve as taxas de juros originais e afastou os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Fato relevante. A autora alegou não ter solicitado, recebido ou utilizado cartão físico, nem recebido faturas mensais, caracterizando vício de consentimento e abusividade contratual. A instituição financeira, por sua vez, sustentou legitimidade da contratação e sua ilegitimidade passiva, ante cessão de crédito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira Cartos SCD S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando a alegada cessão de crédito; (ii) saber se é válida a contratação da modalidade RMC sem consentimento expresso e inequívoco da consumidora; (iii) saber se é devida a substituição dos encargos financeiros pelas taxas médias de mercado à época da contratação.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço.

A ausência de demonstração do consentimento claro e informado para a modalidade RMC caracteriza vício de consentimento, impondo sua conversão para empréstimo consignado simples, com base nos arts. 6o, III e 46 do CDC.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tendo apresentado apenas documentos genéricos e desprovidos de evidência da ciência da autora.

A aplicação da taxa média de mercado se impõe diante da discrepância entre os encargos cobrados (4,53% e 4,74% a.m.) e os índices divulgados pelo Banco Central, em respeito ao equilíbrio contratual (CDC, arts. 6o, V, e 51, IV).

Reconhecida a abusividade, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos do art. 876 do CC e da jurisprudência do STJ, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora provido, para: (i) converter os contratos para a modalidade de empréstimo consignado pessoal; (ii) aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; (iii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, com atualização monetária e juros conforme os critérios legais.

Tese de julgamento:
“1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando não houver consentimento específico e inequívoco do consumidor. 2. Nessas hipóteses, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e V, 25, §1o, 42, p.u., 46 e 51, IV; CC, arts. 876, 389 e 406; CPC, art. 85, §2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1055600-09.2025.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.11.2025; TJMT, RAC 1022081-02.2021.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A., e de outro, por Janaina Moura Da Silva Campos, ambos irresignados com a sentença proferida nos autos da ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada por Janaina Moura da Silva Campos em desfavor de Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá acolheu parcialmente os pedidos deduzidos na exordial, tão somente para alterar a nomenclatura dos descontos em folha para “
empréstimo consignado”
, mantendo o negócio na forma pactuada.

Inconformada, a parte autora Janaina Moura da Silva Campos interpôs apelação, na qual reiterou os fundamentos da inicial, insistindo na nulidade dos contratos por vício de consentimento e na aplicação das taxas médias de juros para empréstimo consignado divulgadas pelo Banco Central, além da devolução dos valores pagos a maior, sob forma simples, invocando os princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência. Alegou ainda que jamais contratou ou utilizou qualquer cartão de crédito e que a imposição unilateral da modalidade RMC implicou ofensa ao CDC.

Nas contrarrazões de id. 317791374, a apelada Cartos Sociedade De Crédito Direto S.A. pugna pelo desprovimento da referida insurgência.

Por sua vez, a instituição financeira Cartos Sociedade De Crédito Direto S.A. também apelou da decisão, aduzindo: (i) sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por atuar apenas como
fintech
originadora dos contratos; (ii) a inexistência de falha ou vício de consentimento, por haver instrumento contratual assinado pela autora; e (iii) a impropriedade da substituição da nomenclatura contratual determinada pela sentença, por ausência de elementos que infirmassem a validade da operação tal como avençada.

Nas contrarrazões de id. 317791375, a apelada Janaina Moura da Silva Campos pugna pelo desprovimento do recurso da instituição financeira.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Janaina Moura da Silva Campos ajuizou ação declaratória de vício de consentimento cumulada com revisão contratual e pedido de repetição de indébito em face de Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., relatando que foi surpreendida com descontos mensais em sua folha de pagamento originados de contratos que, embora formalmente celebrados sob a rubrica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), jamais foram efetivamente requeridos ou utilizados por ela, tampouco acompanhados de cartão físico ou faturas mensais.

Sustentou, ainda, que o negócio jurídico fora viciado por falta de transparência, inexistência de consentimento informado e cobrança de encargos manifestamente superiores à média de mercado, o que tornou a dívida impagável e onerosa, desfigurando sua legítima expectativa de contratar um empréstimo consignado convencional. Requereu a conversão dos contratos para a modalidade de empréstimo consignado comum, a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por dano moral.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a irregularidade da modalidade contratual, determinando a sua conversão para empréstimo consignado simples, porém mantendo inalteradas as taxas de juros pactuadas e afastando tanto o pedido de repetição de indébito quanto a pretensão indenizatória por dano moral.

Irresignada, a autora apelou, reiterando a tese de simulação contratual e vício de consentimento, defendendo a ilegalidade da modalidade RMC diante da ausência de prova da sua ciência ou anuência e requerendo a substituição dos encargos financeiros por aqueles correspondentes à média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros fixados pelo Banco Central. Pugnou, ainda, pela condenação das rés à restituição, ao menos simples, dos valores pagos a maior e reafirmou o pleito de indenização extrapatrimonial.

Já a instituição Cartos SCD S.A. também apelou, alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que teria atuado unicamente como
fintech
originadora do contrato, não sendo a mantenedora dos direitos creditórios, posteriormente cedidos a terceiro. No mérito, aduziu a inexistência de qualquer irregularidade na contratação, sustentando que a parte autora assinou os instrumentos com pleno conhecimento da natureza contratual e das taxas aplicadas.

Pois bem. De início, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Cartos SCD S.A., notadamente porque, como é cediço, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento nas relações de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tendo a apelante Cartos figurado nos autos como agente ativo na oferta, formalização e liberação dos valores que geraram os descontos contestados, a sua responsabilidade deve ser reconhecida.

Cabe ressaltar que o fato de haver posterior cessão do crédito a terceiros não a exime de responder pelas obrigações originárias assumidas perante o consumidor, sendo plenamente aplicável a teoria da aparência e da confiança legítima. O consumidor não pode ser prejudicado por arranjos negociais internos entre fornecedores, dos quais sequer tem ciência.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, a prova constante nos autos evidencia que a autora não recebeu qualquer cartão físico, tampouco foram apresentadas faturas mensais de cartão de crédito.

Infere-se dos autos que a instituição financeira limitou-se a juntar instrumentos genéricos, assinados eletronicamente, sem que houvesse demonstração de que a contratante compreendia a modalidade do pacto, seus encargos específicos ou a forma de amortização da dívida.

Ressalte-se que a sistemática do RMC (pela qual se debita mensalmente o valor mínimo da fatura e se refinancia o restante do saldo devedor a juros rotativos) é extremamente gravosa e somente poderia ser validamente pactuada se fosse precedida de informação clara, precisa e transparente, conforme exigem os artigos 6o, III, e 46 do CDC.

Não houve essa informação.

A contratação, como efetivada, revela-se abusiva e fere o princípio da boa-fé objetiva. A jurisprudência, nesse sentido, tem firmado entendimento de que a ausência de consentimento inequívoco para a modalidade RMC atrai a incidência do vício de consentimento e impõe a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional, com taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDÉBITO A SER RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato, conversão de operação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado comum, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Fato relevante. Autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Sustenta vício de consentimento, ausência de contratação válida e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Decisão anterior. Sentença julgou improcedentes os pedidos, isentando a autora das custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, permitindo sua conversão para empréstimo consignado tradicional; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável configura prática abusiva quando não há prova inequívoca de consentimento e de ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a juntar documentos genéricos e desprovidos de assinatura ou evidência de anuência da autora, o que atrai a incidência do CDC.

A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Não configurado o dano moral, pois não houve negativação ou exposição vexatória da autora, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento específico e inequívoco do consumidor. 2. Nesses casos, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. 4. A falha na prestação de informações, desacompanhada de negativação ou abalo concreto, não configura dano moral indenizável.
”
(TJMT, RAC 1055600-09.2025.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2025 – negritei)

Na hipótese dos autos, as taxas pactuadas, consistentes em 4,53% a.m. (71,35% a.a.) e 4,74% a.m. (75,65% a.a.), encontram-se notoriamente acima da média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, conforme informações oficiais do Banco Central.

Tal discrepância, somada ao vício na formação do negócio jurídico, impõe a aplicação da taxa média de mercado, nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC, de modo a reequilibrar a equação econômico-jurídica da relação contratual. A manutenção das taxas originárias, em tais condições, perpetuaria a vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira, prática vedada pelo art. 51, IV, do mesmo diploma legal.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, entendo que assiste razão parcial à apelante. Embora não se tenha comprovado má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, o reconhecimento de que a contratação foi conduzida de maneira abusiva e com encargos indevidos impõe, sim, a devolução dos valores pagos a maior, na forma simples, respeitados os parâmetros a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

A pretensão encontra guarida tanto na sistemática do art. 876 do Código Civil quanto na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a repetição simples em situações de cobrança indevida sem dolo do fornecedor.

Diante do exposto, reconhecido o vício na contratação, tenho que deve ser negado provimento ao recurso da instituição financeira Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. e se dado provimento ao recurso de Janaina Moura da Silva Campos, para determinar: (i) a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal; (ii) a aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central; (iii) a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir de então, pelo IPCA, e incidência de juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29.08.2024, e, após essa data, conforme a taxa legal equivalente à Selic, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei no 14.905/2024.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
, e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Janaina Moura da Silva Campos
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025